Tribunal: TJES
Processo: 5001629-79.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001629-79.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: APARECIDA DE FATIMA MADELLA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE OCORRIDA DENTRO DA PLATAFORMA DAS REQUERIDAS. COMPRA CANCELADA E POSTERIOR INDUÇÃO DA CONSUMIDORA AO PAGAMENTO VIA BOLETO ENVIADO PELO VENDEDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS FORNECEDORAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude dentro da plataforma da requerida.

Em síntese, a autora realizou uma compra que fora cancelada no dia seguinte, tendo o vendedor criado a narrativa de necessidade de novo pagamento por boleto bancário, desta vez diretamente a ele e não por meio da plataforma da requerida, ensejando uma sequência de inverdades que culminaram em um prejuízo material de cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) à consumidora.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Assim, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, opino PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 14.187,00 (quatorze mil cento e oitenta e sete reais), com juros de mora pela SELIC a partir do desembolso (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência).

b) CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso inominado, aduzindo ilegitimidade passiva da Mercado Pago, culpa exclusiva de terceiro, falta de cautela da consumidora, fortuito externo, pagamento fora da plataforma e inexistência de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A princípio,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto as recorrentes fizeram parte da cadeia de consumo e são responsáveis tanto pela administração da plataforma utilizada para perpetrar a fraude quanto pelo processamento dos meios de pagamento, tendo responsabilidade por golpes perpetrados dentro de seus canais de comunicação, bem como pela ausência de medidas efetivas a fim de conscientizar o consumidor sobre o modo de funcionamento da plataforma e confiabilidade de vendedores associados.

No mérito, concluo que a r. Sentença deve ser
mantida
por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

In casu
, verifico restar clara a ocorrência de fraude, uma vez que após a realização do pagamento pela consumidora, a vendedora não mais retornou, tampouco entregou o produto solicitado ou estornou os valores a ela transferidos, tendo desaparecido completamente.

Desta feita, a responsabilidade das recorrentes resta evidente, mormente porque toda a fraude fora perpetrada dentro da plataforma da empresa, tendo ela responsabilidade pelos atos de terceiros que possuem acesso aos dados dos clientes e utilizam do sistema para os ajudar a efetuar vendas.

Nesse sentido, ao permitir o contato entre vendedor e consumidor, a recorrente, que também faz parte da cadeia de consumo, por ser aquela que conecta ambas as partes e inclusive lucra com o negócio, assume o risco de eventuais ilícitos praticados em seu ambiente, razão pela qual entendo que a sentença restou escorreita ao entender pela responsabilidade das recorrentes em restituir o valor à consumidora.

Além disso, com relação aos danos morais, verifico que o presente caso foi capaz de gerar danos extrapatrimoniais que extrapolaram o mero aborrecimento, já que, para além da fraude dentro da plataforma, as recorrentes não assistiram devidamente a consumidora quando esta lhes pediu socorro.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, entendo estar em consonância com os valores praticados por esta turma recursal, além de atender os requisitos do caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, sendo imperioso frisar que sua fixação é importante para fins de evitar a reiteração de condutas lesivas em face de consumidores e incentivar a adoção de novas práticas de segurança.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)